Tribunal: TJDFT
Processo: 0745550-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745550-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MAURO DE MEDEIROS JUNIOR AGRAVADO: SAN MARCO PRODUCOES VIDEOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 53590761, na qual a agravada noticia a perda do objeto do presente recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora